Tribunal: TJSP
Processo: 2277128-20.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA – Indeferimento de cancelamento da audiência de conciliação – Concessão de nova tentativa de leilão dos imóveis pelo sistema eletrônico – Nomeação e intimação do gestor – Estabelecimento de vedação de lances inferiores a 60% do valor atualizado da avaliação – Fixação da comissão em 3% sobre a arrematação – Determinação de medidas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA – Indeferimento de cancelamento da audiência de conciliação – Concessão de nova tentativa de leilão dos imóveis pelo sistema eletrônico – Nomeação e intimação do gestor – Estabelecimento de vedação de lances inferiores a 60% do valor atualizado da avaliação – Fixação da comissão em 3% sobre a arrematação – Determinação de medidas ao leiloeiro, na hipótese de alienação positiva – Pedido de reforma parcial dos coexequentes – Cabimento – Existência de precedentes alienações infrutíferas – Anteriores arbitramentos de preço mínimo em 50% sobre a mesma base de cálculo – Descaracterização de paradigma vil – Carência de motivo de fato e de direito para elevação do patamar numérico – Resgate da cifra utilizada frequentemente facilita a venda – Medida mais favorável à obtenção do pagamento da obrigação de pagar imputada ao executado – Primazia de interesse dos credores – Decisão interlocutória retificada – Recurso provido

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000616332
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2277128-20.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
TANIA ROMEIRO DO AMARAL FAE MOURA, MARISA ROMEIRO DO
AMARAL FAÉ, THAÍS FAÉ LAVAREDA DE SOUZA, CELSO ROMEIRO DO
AMARAL FAÉ, PATRICIA FAE LE VOCI e LIVIA PONSO FAE VALLEJO, é
agravado BEST METAIS E SOLDAS S/A.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 29 de julho de 2020.
SALLES ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2277128-20.2019.8.26.0000 -Voto no 42.860
2
Voto no 42.860
Agravo de Instrumento no 2277128-20.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo (Foro Central) 18a Vara Cível
1a Instância: Autos no 0523334-08.1997.8.26.0100
Agravantes: Tania Romeiro do Amaral Fae Moura, Marisa Romeiro do
Amaral Faé, Thaís Faé Lavareda de Souza, Celso Romeiro do Amaral
Faé, Patrícia Faé Le Voci e Lívia Ponso Faé Vallejo
Agravado: Best Metais e Soldas S. A.

VOTO DO RELATOR
EMENTA

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA

Indeferimento de cancelamento da audiência de conciliação
Concessão de nova tentativa de leilão dos imóveis pelo
sistema eletrônico Nomeação e intimação do gestor
Estabelecimento de vedação de lances inferiores a 60% do
valor atualizado da avaliação Fixação da comissão em
3% sobre a arrematação Determinação de medidas ao
leiloeiro, na hipótese de alienação positiva Pedido de
reforma parcial dos coexequentes Cabimento Existência
de precedentes alienações infrutíferas
Anteriores
arbitramentos de preço mínimo em 50% sobre a mesma
base de cálculo Descaracterização de paradigma vil
Carência de motivo de fato e de direito para elevação do
patamar
numérico

Resgate
da
cifra
utilizada
frequentemente facilita a venda Medida mais favorável à
obtenção do pagamento da obrigação de pagar imputada ao
executado Primazia de interesse dos credores Decisão
interlocutória retificada Recurso provido
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra a respeitável decisão interlocutória (fls. 13/15) proferida pelo
Meritíssimo Juiz de Direito Doutor Rodrigo Ramos, nos autos do
Cumprimento Definitivo da Sentença que Reconhece a Exigibilidade de
Obrigação de Pagar, que indeferiu o cancelamento da audiência de
conciliação, uma vez que o direito tem caráter dispositivo e há
manifestação expressa de pelo menos uma das partes pela tentativa,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2277128-20.2019.8.26.0000 -Voto no 42.860
3
concedeu novo leilão dos imóveis de matrícula no 127.871 e 127.872 do
Décimo Quarto Cartório de Registro, pelo sistema eletrônico autorizado
pelo art. 879, inciso II cumulado com o art. 882, § 2o, ambos do Código
de Processo Civil e regulamentado pelo Provimento do Conselho
Superior da Magistratura no 1.625/09, com busca de aumentar a
quantidade de participantes, propiciando uma maior divulgação e
potencializar a eventual arrematação em benefício do credor, na forma
do art. 797 do Código de Processo Civil e dos devedores, conforme art.
805 do Código de Processo Civil, nomeou e intimou o gestor, nos
moldes do art. 883 do Código de Processo Civil, para providências de
praxe, observadas as regras pertinentes previstas no Código de Processo
Civil e no Provimento do Conselho Superior da Magistratura no
1.625/09, devendo os bens penhorados serem oferecidos pelo site
designado, com descrição detalhada e sempre que possível ilustrada,
para uma melhor aferição de suas características e de seu estado de
conservação, ficando autorizado a efetuar fotos do bem e a visitá-lo,
acompanhado ou não de interessados na arrematação, devendo os bens
serem vendidos no estado de conservação em que se encontram, sem
garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições,
antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas,
suportando os custos e se encarregando da divulgação da alienação,
observando as disposições legais e as determinações judiciais a respeito,
fixou a inadmissão de lanços inferiores a 60% do valor atualizado da
avaliação, sendo que o primeiro pregão começará no primeiro dia útil
subsequente ao da publicação do edital, nos termos do art. 885
combinado com o art. 891, ambos do Código de Processo Civil, arbitrou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2277128-20.2019.8.26.0000 -Voto no 42.860
4
a comissão em 3% sobre o valor da arrematação, não se incluindo no
valor do lanço a ser suportada pelo arrematante, determinou ao leiloeira
a lavratura do respectivo auto a ser assinado pelo arrematante, leiloeiro e
juiz, em caso positivo, consoante art. 903 do Código de Processo Civil,
podendo o executado efetuar a remição, na forma do art. 902 do Código
de Processo Civil, ordenou a expedição de carta de arrematação ou
ordem de entrega do bem imóvel e mandado de imissão na posse, com o
pagamento do preço e decorrido o prazo de dez dias, segundo art. 901, §
2o e art. 903, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, mandou o
leiloeiro diligenciar para a obtenção de informações de dívidas fiscais e
dívidas condominiais e a intimação dos coproprietários, cônjuge,
credores com garantia real e/ou penhora precedente e promitentes
comprador e vendedor, conforme art. 889, incisos II, III, IV, V, VI e VII
do Código de Processo Civil e determinou a intimação do executado,
segundo o disposto no art. 889 do Código de Processo Civil.
Inconformados,
recorreram
conjuntamente
os
coexequentes, sustentando a necessidade de sua reforma parcial, sob a
razão de que se seguiu a execução com várias tentativas de alienação
judicial, todas restaram negativas, com o valor mínimo de eventual
arrematação em segunda praça sempre fixado em 50% do valor da
avaliação.
Prosseguiram dizendo que a crise econômica que
assolou o país a partir de 2.015, com expressivos reflexos no setor
imobiliário, fez-se necessária a revisão dos valores de avaliação anterior,
em momento de grande alta de preços, concretizando-se em fevereiro de
2.018, com a apresentação de novo laudo que reduziu para R$

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2277128-20.2019.8.26.0000 -Voto no 42.860
5
20.000.000,00.
Alegaram que a elevação em mais 10% causará
maiores dificuldades à resolução da lide, restando ilógica.
Requereram concessão de antecipação da tutela
recursal e ao final, aguarda seja dado integral provimento a este recurso.
O recurso foi recebido (fl. 392), sem atribuição
liminar da medida postulada, antes da versão adversária.
Resposta (fls. 125/130) do executado.
É o sucinto relatório.
O recurso comporta provimento.
Em primeiro lugar, cumpre deixar assente que não
paira dúvidas que já foram tentadas anteriormente alienações dos
imóveis como modalidade de satisfação do crédito, as quais foram
infrutíferas e todas elas haviam sido arbitrados os preços mínimos (art.
885, CPC)1 em cinquenta por cento (50%) do valor atualizado da
avaliação dos bens penhorados, respeitando-se o limite imposto pelo art.
891 do Código de Processo Civil, que dita:
“... Art. 891. Não será aceito lance que ofereça
preço vil.
Parágrafo único. Considera-se vil o preço inferior
ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido
fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por
cento do valor da avaliação...” (original não grifado)
Portanto, não se denota motivo de ordem fática ou
jurídica para a mudança de paradigma numérico, exclusivamente.
1 “... Art. 885. O juiz da execução estabelecerá o preço mínimo, as condições de
pagamento e as garantias que poderão ser prestadas pelo arrematante...”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2277128-20.2019.8.26.0000 -Voto no 42.860
6
Assim, de melhor alvitre (art. 8o, CPC)2 o resgaste
do patamar que vinha ser utilizado, como maneira de facilitar a venda
das duas coisas, como medida mais propensa à obtenção do pagamento
do dever originário e principal de pagar em dinheiro, da qual o
executado moroso e contumaz está plenamente cônscio, de modo que se
deve prestigiar a primazia de interesse dos coexequentes, sob a ótica do
art. 797, “caput” do Estatuto dos Ritos, que impõe:
“... Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do
devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução
no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de
preferência sobre os bens penhorados...” (dísticos próprios)
Se não bastasse a clara previsão legal, a construção
jurisprudencial sedimenta este posicionamento, estabelecendo padrão
para a segurança jurídica e a uniformidade de decisões (art. 926,
“caput”, CPC)3, segundo julgados desta Excelsa Corte Bandeirante que
já vaticina a solução a ser selecionada colegiadamente, de modo a
garantir maior dinamismo pela obtenção de máximo resultado com o
mínimo emprego de atividades públicas e privadas, relevando-se
postura mais condizente com o dever atribuído à prestação jurisdicional
(art. 139, II, CPC), em atenção ao princípio da economia e celeridade
(art. 5o, LXXVIII, CF), cujas ementas seguem abaixo, “data maxima
vênia”:
2267907-47.2018.8.26.0000
2 “... Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às
exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa
humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a
publicidade e a eficiência...”
3 “... Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la
estável, íntegra e coerente...”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2277128-20.2019.8.26.0000 -Voto no 42.860
7
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Arrendamento Rural
Relator(a): Carlos Henrique Miguel Trevisan
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 29a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 05/02/2019
Data de publicação: 06/02/2019
Ementa: PROCESSUAL CIVIL
Ação de execução de título
extrajudicial
Penhora de direitos sobre imóvel
Decisão de
primeiro grau que estabelece como lance mínimo para o segundo
leilão o percentual de 60% do valor da avaliação Agravo interposto
pela exequente Arbitramento em 50% do valor da avaliação que se
afigura mais adequado ao caso e à satisfação do crédito Decisão
reformada Recurso provido
2207159-20.2016.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Relator(a): Renato Rangel Desinano
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 11a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 01/02/2017
Data de publicação: 03/02/2017
Ementa: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Penhora
de imóvel - Avaliação - Decisão que fixou o preço mínimo para
arrematação do bem em 50% do valor de avaliação - Insurgência
do executado - Descabimento -Hipótese em que o valor fixado
pelo juízo singular, além de ser razoável consideradas as
peculiaridades do caso, atende ao disposto no artigo 891, parágrafo
único, do Código de Processo Civil - Decisão mantida - RECURSO
NÃO PROVIDO.
À vista de tudo o quanto fora exposto, pelo meu
voto, dou provimento ao recurso.
SALLES ROSSI
Relator